Tribunal: TJDFT
Processo: 0745795-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. GRATUIDADE. ATO INCOMPATÍVEL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS QUE ANTECEDEM O QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PERCENTUAL AUFERIDO POR HOMENS E MULHERES NA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE No 639.138. TEMA No 452.
O recolhimento do preparo de recurso interposto realizado simultaneamente com pedido de gratuidade de justiça é ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício, não podendo, se tem condições financeiras para arcar com o preparo do recurso, usufruir dos benefícios em questão.
O pagamento de benefício previdenciário complementar constitui obrigação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas as prestações que antecederam o quinquênio precedente à propositura da ação.
O princípio da isonomia não pode ser entendido apenas em sua vertente formal, que se limita a preconizar a igualdade de todos os indivíduos perante a lei, devendo ser compreendido também em sua concepção material, segundo a qual as desigualdades verificadas no caso concreto devem ser levadas em conta na aplicação do Direito, que deve visar à mitigação de tais discrepâncias, tratando de forma distinta os desiguais.
Assegurando a Constituição Federal a aposentadoria da mulher com idade mínima inferior a do homem, o estabelecimento de percentuais diferentes na complementação auferida em razão do sexo é medida desarrazoada tendente a neutralizar os efeitos da garantia constitucional de idade diferenciada para a aposentação e, portanto, intolerável, sob pena de violação ao princípio da isonomia.